Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-05.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004312-05.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON CRISOSTOMO - CPF: 817.932.941-00 (APELANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), PATRICIA CAROLINE FOLMANN CRISOSTOMO - CPF: 002.632.681-79 (APELANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (APELADO), FRANK GEAN FREITAS COSTA - CPF: 574.758.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. INÉRCIA NA QUITAÇÃO DAS CUSTAS PARCELADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, X, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após indeferimento da gratuidade judiciária e concessão de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve indevido indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; (ii) a extinção do feito violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem indeferiu motivadamente o pedido de gratuidade da justiça e concedeu parcelamento das custas.

4. Os recorrentes foram devidamente intimados a realizar o recolhimento das custas parceladas e permaneceram inertes, o que legitima a extinção do processo nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC.

5. A extinção do feito observa a legalidade estrita e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia no pagamento das custas processuais parceladas, após indeferimento da gratuidade da justiça devidamente fundamentado e trânsito em julgado da decisão, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON CRISÓSTOMO e PATRICIA CAROLINE FOLMANN CRISOSTOMO em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1004312-05.2023.8.11.0037 – Embargos a Execução – opostos em face de AGRICOLA ALVORADA S.A – determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, X do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, inicialmente, que deixaram de recolher o preparo recursal por absoluta impossibilidade financeira, e que o objeto da presente apelação é justamente a reforma da decisão que lhes negou o direito à gratuidade judiciária.

Aduzem que os embargos à execução foram manejados em face de título executivo extrajudicial oriundo de contrato de arrendamento para cultivo de gergelim, sendo que a inadimplência contratual decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, atribuíveis a caso fortuito ou força maior, matéria esta que sequer pôde ser objeto de apreciação judicial em virtude da extinção precoce do feito.

Destacam que instruíram os autos com documentação hábil a comprovar a hipossuficiência alegada, tais como Carteiras de Trabalho e Previdência Social, extratos bancários recentes, comprovantes de dívidas e notificações de reintegração de posse do único imóvel de residência, levado a leilão pelo Banco do Brasil em razão de inadimplemento contratual.

Alegam, ainda, que o entendimento adotado pelo juízo a quo carece de respaldo jurídico, uma vez que a mera condição de produtor rural, mesmo que formalmente atribuída em razão do contrato de arrendamento, não implica presunção absoluta de capacidade financeira. Ressaltam que jamais foram proprietários de imóvel rural, limitando-se a explorar, de forma onerosa e temporária, área alheia, da qual inclusive foram forçadamente desalojados.

Sublinham que a negativa da gratuidade da justiça com base em presunções infundadas viola o devido processo legal, uma vez que a prova da hipossuficiência restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, cabendo ao Poder Judiciário assegurar acesso pleno à jurisdição, não podendo a parte ser privada do exercício do direito de defesa por razões meramente formais.

Ao final, requerem:

a) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com tramitação em duplo efeito;

b) Preliminarmente, a anulação da sentença de extinção sem resolução do mérito, para que se viabilize o regular prosseguimento da demanda, com reabertura da fase instrutória, inclusive para realização de prova pericial e audiência de instrução e julgamento, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal;

c) No mérito, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, reconhecendo-se a condição de hipossuficiência dos recorrentes à luz da vasta documentação acostada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução e julgamento da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON CRISÓSTOMO e PATRICIA CAROLINE FOLMANN CRISOSTOMO em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1004312-05.2023.8.11.0037 – Embargos a Execução – opostos em face de AGRICOLA ALVORADA S.A – determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, X do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal está centrada na alegada nulidade da sentença, sob o argumento de que os apelantes teriam direito à gratuidade da justiça e que a extinção do feito violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Todavia, os autos demonstram com clareza que:
i)
O pedido de justiça gratuita foi analisado de forma expressa e fundamentada pelo juízo de origem, que o indeferiu por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, conforme decisão registrada sob o ID no 269787296;
ii)
Na mesma decisão, o magistrado deferiu o parcelamento das custas processuais, conforme previsto no art. 233, §3o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC/MT);
iii)
Os apelantes interpuseram Agravo de Instrumento (RAI no 1016597-44.2023.8.11.0000), que foi desprovido, com trânsito em julgado certificado em
28/02/2024
, consolidando a negativa da gratuidade de justiça e mantendo incólume a obrigação de recolher as custas parceladamente;
iv)
O pedido de parcelamento foi regularmente cadastrado (ID no 269787754) e as partes foram intimadas para efetivar os recolhimentos (ID no 269787755) em 02/08/2024.

No entanto, a despeito da intimação e do parcelamento deferido, os apelantes não promoveram o recolhimento, o que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 290 do CPC, diante da inércia injustificada no cumprimento da determinação judicial.

Dessa forma, verifica-se que a sentença combatida respeitou integralmente o contraditório e a ampla defesa, além de observar a jurisprudência e os preceitos legais pertinentes à matéria.

O não recolhimento das custas processuais, mesmo após o indeferimento da gratuidade, a concessão de parcelamento e a intimação válida para pagamento, revela-se causa legítima de extinção do feito, nos termos do art. 485, X, c/c art. 290 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante do descumprimento da obrigação processual de recolhimento das custas, já regularmente parceladas e intimadas, em consonância com o art. 485, inciso X, e art. 290 do Código de Processo Civil.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais, nos termos do artigo 82, §2o, do CPC, ressalvando-se que não há custas de 1o grau exigíveis em virtude do cancelamento da distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025